Tribunal: TJBA
Processo: 8032957-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032957-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: CINTHYA ELISABETH VAZ RAMOS DE SOUSA CRUZ e outros (2)

Advogado(s): DANIEL AUGUSTO DANIELLI

AGRAVADO: HELIO AZEVEDO ADVOCACIA

Advogado(s): ENRICO MORENO MATTEI

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REJEI
ÇÃO. MÉRITO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SEQUESTRO JUDICIAL PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO D
O
BEM COMO GARANTIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de a
gravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a revogação do efeito suspensivo atribuído a embargos à execução, por inexistência de garantia válida, considerando que o bem oferecido encontra-se sob sequestro judicial penal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade e, no mérito, se imóvel sob sequestro judicial penal pode servir como garantia válida para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica afronta ao princípio da colegialidade, uma vez que o julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC, quando baseado em jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, eventual vício restaria sanado pelo julgamento colegiado do presente recurso.

4.
Imóvel sob sequestro judicial penal não pode servir como garantia válida para embargos à execução, uma vez que tal constrição estabelece ordem de prioridade em favor do ressarcimento de danos ao erário, tornando impraticável sua utilização em processo diverso. Precedentes do STJ.

5.
A alegação de prestação parcial de serviços e quebra de confiança constitui matéria de defesa relevante para o mérito dos embargos, mas não é suficiente para a concessão de efeito suspensivo, que exige garantia válida do pagamento da dívida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento monocrático de recurso, quando baseado em jurisprudência dominante sobre o tema, não configura ofensa ao princípio da colegialidade. 2. Imóvel sob sequestro judicial penal não constitui garantia válida para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que a constrição penal estabelece ordem de prioridade em favor do ressarcimento de danos ao erário."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.